Tribunal: TJSP
Processo: 1014557-19.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
das pela autora – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014557-19.2022.8.26.0223; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

26/06/2023

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, com determinação de expedição de certidão à Fazenda Estadual – Recolhimento do complemento providenciado no prazo determinado, com pedido posterior de desistência da ação, antes da citação dos réus –

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO RENOVATÓRIA – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, com determinação de expedição de certidão à Fazenda Estadual – Recolhimento do complemento providenciado no prazo determinado, com pedido posterior de desistência da ação, antes da citação dos réus – Desistência da ação antes da citação dos réus que enseja no cancelamento da distribuição, sem a necessidade de se recolher o complemento das custas iniciais – Precedentes do STJ – Ademais, determinação de expedição de certidão à Fazenda Estadual que fica afastada, de toda forma, porquanto as custas foram complementadas pela autora – RECURSO PROVIDO.